Tribunal: TJMT
Processo: 0003685-21.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003685-21.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA - CPF: 059.091.469-39 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO PANAMERICANO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0003685-21.2017.8.11.0007, julgou improcedente os embargos à execução, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o embargante ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado.

Nas razões recursais, sustenta que a decisão administrativa que resultou na aplicação de sanção pecuniária ao apelante restou fundamentada em suposta infração a legislação consumerista, uma vez que o apelante teria se negado a prestar as informações solicitadas pelo reclamante, mas que teria apresentado aos autos administrativos a cópia do contrato firmado entre as partes, bem como proposta de acordo para que fossem quitadas antecipadamente as parcelas do contrato, atendendo aos requerimentos do consumidor, fato ignorado pelo órgão de defesa por ocasião de sua decisão final.

Assevera que, não há como deixar de reconhecer a nulidade da multa imposta ao apelante, em razão da notória falta de plausibilidade da reclamação administrativa e da falha de fundamentação da sentença, que desconsiderou o fato de que o apelante não se mostrou inerte diante da pretensão do consumidor, inexistindo, assim, qualquer afronta as normas consumeristas.

Ao final, requer o provimento do recurso, anular a sanção arbitrada, por sua evidente insubsistência. Alternativamente, pugna pela redução do valor da multa arbitrada, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, invertendo-se os ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID
69359977
).

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO PANAMERICANO S/A
opôs embargos à execução em face da ação de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, oriunda do processo administrativo n. 0111-002.102-9, materializada pela CDA n. 109/2015, cujo valor originário era de R$ 10.710,00 (Dez mil, setecentos e dez reais).

Em 04.04.2019, a pretensão do embargante foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

No presente caso, sustenta o apelante a nulidade da multa aplicada pelo Procon, ante a inexistência de violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), notadamente por ter prestado todas as informações requeridas pelo Consumidor e fornecido cópia do contrato de financiamento pactuado com o reclamante.

Da sentença proferida pelo juízo
a quo
extrai-se, em suma, que:

“[...]
em analise dos fólios, conforme carta de informações preliminares as fls. 40/42, a reclamação do consumidor Emerson Luiz Servello consistia na impossibilidade de pagamento antecipado, descontados encargos moratórios, de parcelas de financiamento destinado a aquisição de um veiculo automotivo, assim como pelo fato de que não lhe fora entregue o contrato atinente ao financiamento. As fls. 55/57, foram apresentadas informações pela comerciante do bem, a empresa Paloma Distribuidora de Veículos Ltda., alegando que apenas vendeu o veiculo, mas não pode intervir na negociação do pagamento do financiamento utilizado. A fls. 59, a embargante apresentou proposta para a quitação antecipada, com descontos, de modo que o débito originário de R$ 37.533,96 poderia ser quitado por R$ 29.088,91. Na oportunidade, foi apresentado o contrato de financiamento vindicado pelo consumidor, as fls. 60/62.

[...]

A fl. 87, foi coligido o termo da solenidade, na qual não houve autocomposição, deflagrando-se o prazo para manifestação pelas reclamadas. As fls. 92/93, foi apresentada defesa pela embargante, na qual destacou a necessidade de observância dos pagamentos do financiamento em ordem cronológica, uma vez que a obrigação tem natureza de trato sucessivo, permitindo assim a antecipação das parcelas vincendas. Então, as fls. 106/109, foi proferida decisão administrativa que entendeu pela aplicação de multa em razão da não solução da reclamação. Por tais razões, a autoridade administrativa fixou a multa em R$ 9.000,00(nove mil reais) e a majorou em 1/6 devido a reincidência da embargante, assentando a penalidade em R$ 10.500,00(dez mil e quinhentos reais). A decisão foi objurgada pelo recurso administrativo as fls. 1 15/124, o qual foi desprovido pela junta recursal as fls. 132/141. Diante deste relato,
dessume-se que a autoridade administrativa, que integra a parte embargada, promoveu o deslinde de procedimento com lisura formal, permeado pelo contraditório e pela ampla defesa, que respeitou a pluralidade de instancias e a publicidade de seus atos. Com efeito, a decisão é Clara ao asseverar que o direito do consumidor, estipulado pelo art. 52, §2°, do CDC, não foi observado [...]
”.
(destaquei)

Cabe ressaltar, posto que oportuno, que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, tem-se que o procedimento administrativo observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido devidamente intimado de todos os atos, compareceu em audiência de conciliação e apresentou defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”.

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Neste norte, importante destacar parte da reclamação feita pelo reclamante perante a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, que:

“[...] possui um contrato junto a reclamada. Ocorre que, de acordo com o relato do mesmo, no ato do financiamento foi informado pelo vendedor que em caso de adiantamento das parcelas o consumidor teria direito à redução proporcional de juros e demais acréscimos em suas parcelas. O fato é que no mês 10/2010 consumidor tentou quitar a ultima parcela (vencimento 29.09.2014) com o desconto e não foi possível. O consumidor entrou em contato com a reclamada e foi informado que o contrato em questão não lhe dá o direito do desconto em caso de pagamento antecipado das parcelas (Protocolos de Atendimento 3867207 e 3867863). O fato é que não foi entregue ao consumidor uma cópia do contrato em questão e o mesmo procurou este órgão para que fosse feito uma intermediação em sua relação consumerista”.

Por oportuno, colaciono parte do
decisum
administrativo, o qual justifica os motivos que levaram a imposição de multa pelo PROCON:

“[...] O Código de Defesa do Consumidor é suficientemente claro ao tutelar o direito do consumidor de no caso de liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, a reclamante faz jus a redução proporcional dos juros e demais acréscimos, conforme prevê no §2o do art. 52. No presente caso, a reclamante se sente desgastada pelas inúmeras tentativas inexitosas que realizou em liquidar seu débito junto a reclamada, que além de várias ligações não foi possível nem através deste Órgão”.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais),
considerou a gravidade da infração cometida e a reincidência e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Nessa linha intelectiva, tem-se que a decisão administrativa restou objetivamente clara, sendo muito bem observada quando da sentença, haja vista que a prática abusiva praticada pelo Banco apelante – apresentação de proposta de quitação antecipada de parcela de financiamento e fornecimento de cópia do contrato de financiamento –, só foram atendidas quando o reclamante se socorreu ao órgão de proteção aos direitos do consumidor, o qual resultou em prejuízo para seu cliente e que merece punição, visando seu desestímulo.

Ademais, sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.

(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019).

Com isso, tem-se que a
multa
administrativa fixada pelo PROCON possui
caráter pedagógico e socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, notadamente por ser ele reincidente, como bem asseverado.

Nesta senda, verifica-se que o valor da multa aplicado
atende aos parâmetros fáticos e legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que o apelante saiu vencido no presente recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021